Tribunal: TJDFT
Processo: 0733861-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733861-92.2022.8.07.0001 RECORRENTES: THAYNARA EMMANUELY BORGES DO NASCIMENTO, THAÓANE STHEFANNY DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS DE DESTREZA E CONCURSO DE PESSOAS. MANTIDAS. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO APLICADA. MANTIDA. 1. No caso, os depoimentos dos policiais, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreram os delitos, não deixando dúvidas a respeito da autoria imputada às acusadas, sobretudo quando corroborados por outras provas, tais como as imagens do circuito interno do ônibus. 2. Configura-se a qualificadora da destreza, prevista no inciso II do § 4o do art. 155 do Código Penal, a utilização pelo acusado de especial habilidade para o cometimento do furto, de forma que a vítima não seja capaz de notar a subtração dos bens durante a prática delitiva. 3. Comprovado o cometimento dos crimes mediante destreza e concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido (que inclui os depoimentos das vítimas e dos policiais), inviável a desclassificação do delito de sua forma qualificada para a simples. 4. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos. No caso, restou devidamente identificadas aos menos 7 vítimas dos crimes de furto praticados pelas rés. Logo, devidamente aplicada a fração de 2/3 pelo juiz sentenciante. Súmula 659 do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. As alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 71,155, §4o, incisos II e IV, e 157, §2o, inciso II, todos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que as provas produzidas nos autos não demonstraram a autoria do fato imputado às recorrentes, na medida em que os depoimentos colhidos em audiência apenas deixaram evidente que as recorrentes não foram autoras dos furtos ocorridos, razão pela qual devem ser absolvidas. Requer o afastamento das qualificadoras de destreza e de concurso de pessoas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da majorante do concurso de pessoas no seu grau mínimo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao pedido de absolvição e de afastamento das qualificadoras de destreza e de concurso de pessoas. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Extrai-se dos depoimentos acima que os agentes de polícia PAULO CÉSAR e MOISÉS, no dia dos fatos narrados na denúncia, estavam patrulhando na área central de Brasília quando foram acionados via rádio sobre a subtração de vários celulares. Com a ajuda do filho de uma das vítimas (ELIZABETE LÚCIA ROCHA CUBAS XIMENES), os policiais conseguiram rastrear um dos aparelhos furtados, tendo sido indicada a localização do dispositivo dentro de um ônibus. Ao abordar o coletivo, localizaram uma sacola com 7 aparelhos celulares e outros 3 aparelhos enrolados em uma camiseta rosa feminina. Após indagação dos policiais, os passageiros do coletivo apontaram as rés como proprietárias dos itens. Após a revista pessoal, ainda foi localizada na bolsa de THAYANE STHEFANY a carteira de habilitação de uma das vítimas do furto de celular, ALBERTO FERREIRA DE PAULA CARVALHO. Em que pese o esmero defensivo das rés, as imagens das câmeras de segurança do ônibus (ID 52967597) demonstram claramente as acusadas em posse de uma camiseta rosa escrita “planet girl” em seu ombro e uma sacola colorida, os mesmos itens localizados pelos policiais e que continham os aparelhos furtados. A ré THAYANE STHEFANY chega a confirmar em juízo que a camiseta em questão era de propriedade da sua irmã THAYNARA EMMANUELY, também ré no processo. Não bastasse isso, a vítima ELOÍSA FÁTIMA DOS ANJOS, em sede inquisitorial, afirmou que sua filha reconheceu as rés no desfile cívico, possivelmente momentos antes de um dos furtos. Confira-se (ID 52967512, pág. 9): “(....) Relata estava na parada de 7 de setembro, na Esplanada dos Ministério. No final do discurso do Presidente da República, deu por falta do seu telefone celular MOTOROLA G22. Diante disso, veio até a 5o DP e fez o registro da ocorrência. Foi ao shopping procurar um táxi e ficou ligando para seu telefone, quando em dado momento, um Cabo da PM atendeu, se identificou e pediu que ela retornasse para a delegacia, pois eles teriam encontrado seu aparelho e as autoras do furto. Não viu quem furtou. Sua filha que é menor de idade (14 anos), quando chegou na delegacia e visualizou as mulheres que estavam detidas, disse que, com certeza as viu perto delas, sendo que a maioria das pessoas estava de verde e amarelo e as autoras do furto, não. É residente de AQUIDAUANA/MS.” (grifo nosso). Vale destacar, ainda, que os depoimentos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si e, por se tratar de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para formação do convencimento do julgador, principalmente no caso dos autos, em que são corroborados pelas demais provas, não tendo sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos. Nesse sentido: .... Constatando-se, portanto, a comprovação da autoria e da materialidade delitiva imputada, não há falar em insuficiência de provas. .... Nesse contexto, restou provado nos autos o cometimento do crime mediante destreza, não prosperando a tese defensiva de afastamento da qualificadora e desclassificação do delito. Por fim, igualmente demonstrada a qualificadora de concurso de pessoas, tendo em vista que as duas rés foram flagradas pelas imagens da câmera de segurança do ônibus com a bolsa e a camiseta utilizadas para esconder os celulares furtados, além do próprio relato policial, demonstrando indene de dúvidas que as acusadas atuaram em união de desígnios e divisão de tarefas para a concretização do delito. (ID 56917816 ). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação ao pleito de a aplicação da majorante do concurso de pessoas no seu grau mínimo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Contudo, o recrudescimento da pena se deu em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que foram furtados 1 carteira de habilitação e 10 aparelhos celulares, tendo sido identificados ao menos 7 vítimas, conforme os termos de restituição acostado nos autos (Jovelino Nunes Pereira Neto - ID 52967571; Wandryane Fernandes Rodrigues Andrade Nascimento – ID 52967572; Marcos Duarte Rodrigues e Ana Sarah de Sousa Rodrigues – ID 52967559; Eloisa Fátima dos Anjos – ID 52967351; Elizabete Lucia Rocha Cubas Ximenes - ID 52967352; Alberto Ferreira De Paula Carvalho – ID 52967353) Portanto, devidamente aplicada a fração máxima (dois terços) como bem descrito no artigo 71 do Código Penal e sedimentado na Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça” decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023